Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e decotou excesso de execução. Ante eventual preclusão da matéria e intempestividade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403